Tribunal: TJSP
Processo: 1056548-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Adicional Insalubridade – Inativo – Extensão Impossibilidade:

–A lei estadual não disciplina o adicional de insalubridade com características de vantagem geral e permanente, o que impede sua extensão indiscriminada aos inativos.

– O adicional de insalubridade por ostentar natureza ‘propter laborem’ não se incorpora ao salário base.